Tribunal: TCU
Processo: 006.362/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto OS INVENTORES DO BRASIL, um programa de 13 episódios de 26 minutos cada, levará o espectador a uma viagem, que começa no final da Monarquia no Brasil e termina nos dias de hoje. Apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com direção de Bruno Barreto, OS INVENTORES DO BRASIL será um programa oportuno, mas jamais oportunista, ajudando dessa forma a população brasileira - não importa a classe, a cor ou o credo, entender como chegamos e onde estamos, e o que precisa ser feito para que, de uma vez por todas, realizemos todo nosso potencial como nação. Inteiramente captado em HD (1920x1080), destinado à exibição em TVs abertas e fechadas, em 2016. (no da TCE no sistema: 2584/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12995/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.362/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Imagem Serviços Cinematográficos Eireli (05.130.532/0001-67); Patrick Siaretta (XXX.548.788-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.